Tribunal: TJBA
Processo: 0509373-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509373-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EURIVALDO CARDOSO VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: SHOPPING AQUIDABA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que

manteve a sentença de procedência, reconhecendo a obrigação do proprietário de unidade comercial em participar do rateio de despesas condominiais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vícios de omissão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que o voto condutor
apreciou expressamente a convenção condominial e a norma do art. 1.334 do CC, concluindo pela inexistência de previsão de isenção das despesas condominiais.

5.
Eventual não utilização das áreas comuns não afasta a obrigação de pagamento, pois os serviços estão à disposição de todos os condôminos.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, bastando examinar as questões essenciais para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509373-87.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante EURIVALDO CARDOSO VIEIRA JUNIOR e como embargado SHOPPING AQUIDABA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19